Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE.
1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estritas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de citação ficta, aperfeiçoada somente quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré.
2. É desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis de localização do réu, exigindo-se, apenas, a realização dos meios razoavelmente possíveis para a citação pessoal da parte ré, verificando-se, no caso, que a busca de endereços via INFOSEG e SIEL é suficiente para comprovar que o réu se encontra em local incerto e não sabido.
3. Recurso conhecido e desprovido.